Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da sentença que absolveu o réu da imputação da prática da contravenção penal do art. 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal - CP.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “o fato de o apelado estar com a faca no interior do seu veículo, à noite, com a justificativa de que o objeto destinava-se para a sua defesa pessoal, aponta cabalmente pelo uso impróprio da arma branca, ante a ausência de motivação idônea para portar o objeto naquelas circunstâncias”. Acrescenta que “tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita (defesa pessoal)”. Por fim, postula a condenação do réu.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o réu argumenta que “a acusação não se desincumbiu de demonstrar a contento que a arma branca se encontrava com o apelado para a prática de fins ilícitos, inexistente nos autos prova robusta e cabal a esse respeito”. Sustenta que houve abordagem e busca veicular ilegal, fundada apenas “no sentido de que as autoridades policiais não encontraram nada de ilícito na busca pessoal”.
4. O Ministério Público de 2a instância oficiou pelo provimento do recurso, com a condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em (i) verificar da materialidade da contravenção penal; (ii) analisar suposta nulidade de busca pessoal e veicular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminarmente, importante destacar o entendimento do e. STF acerca da tipicidade da conduta prevista no art. 19 da LCP, fixado no julgamento do Tema 857, com a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. O entendimento desta Turma Recursal é de que o tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito a análise do contexto fático e a potencialidade lesiva do objeto, conforme Tema 857/STF. Precedentes: Acórdãos 1969764, 1936022 e 1871390. Com efeito, o próprio réu declarou que portava a faca em seu veículo para sua defesa pessoal. Convém destacar que inexiste indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou para outra destinação lícita, ônus que competia ao réu, pois o Ministério Público fez prova de sua alegação para o édito condenatório.
8. Todavia, é evidente a nulidade da busca pessoal e veicular no caso concreto, porquanto a jurisprudência do c. STJ dispõe que: “a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo” (AgRg no HC n. 841.786/AP).
9. Os depoimentos dos policiais militares são confusos acerca do motivo que ensejou a abordagem do réu, vejamos: “a testemunha MAURO JOSÉ DA SILVA narrou que na data do fato fazia patrulhamento e visualizou algumas pessoas em atitude suspeita, daí resolveu-se pela abordagem”; “a testemunha FRED MÁRCIO CABRAL DA SILVA contou que fazia serviço de patrulhamento e foi acionado para averiguar situação de perturbação da tranquilidade, nas proximidades; encontrou um grupo de pessoas, que foram abordadas”; “a testemunha PAULO GUILHERME MIRANDA BARBOSA relatou que fazia patrulhamento na QNP 30 e alguns populares ligaram para o COPOM informando que havia pessoas na rua, inclusive o réu; foi feita a abordagem (...) acha que a reclamação dos populares era algazarra, tendo sido esse o motivo da abordagem”.
10. A notícia de algazarra ou perturbação de sossego exige apenas a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, devendo o autor do fato ser encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, hipótese em que não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança (artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099/95).
11. Portanto, não obstante a possibilidade de conversa acerca da situação vivenciada, restam ausentes fundamentos concretos que indicassem que o réu estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito" seja junto ao seu corpo ou em seu veículo, razão pela qual a busca pessoal e veicular é ilegal. Nesse contexto, a suspeita acerca da existência de objeto ilícito no interior do veículo deveria ter precedido a busca veicular.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação não provida. Sentença de absolvição mantida, mas por motivo diverso (nulidade de busca pessoal e veicular).
13. Sem custas nem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CPP, art. 244; Lei 9.099/95, art. 69, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024; TJDFT, Acórdão 1969764, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j.17.2.2025; TJDFT, Acórdão 1936022, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1871390, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024; STJ, AgRg no HC n. 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4.6.2024.